Tribunal: TJMT
Processo: 1010260-62.2021.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010260-62.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IRACEMA DA SILVA AMORIM - CPF: 650.543.931-53 (APELANTE), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CELEBRAÇÃO DE ACORDO COM UM DOS RÉUS – HOMOLOGAÇÃO – ABRANGÊNCIA PERANTE CORRÉU – SOLIDARIEDADE – EXTINÇÃO DO FEITO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo transação com relação a um devedor solidário, a dívida se extingue também em relação ao outro devedor, por força da solidariedade existente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por IRACEMA DA SILVA AMORIM, em razão do descontentamento com a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que, na Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico, Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1010260-62.2021.8.11.0015, ajuizada em face do BANCO BMG S.A. e BANCO BRADESCO S.A.,
homologou
o acordo formulado entre a parte autora\apelante e a 1ª instituição financeira e, em consequência, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil,
julgo extinto
, com julgamento do mérito o processo.

Em suas razões a parte recorrente aduz que no dispositivo da respeitável sentença, houve erro material e/ou manifesto equívoco, quanto ao dispositivo que constou homologação do acordo entre
ambas as rés
, entretanto, houve composição de acordo somente entre a parte Autora e a Ré BANCO BMG S/A.

Desse modo, requer o conhecimento do presente Recurso de Apelação para anulação da r. sentença e retorno dos autos para prosseguimento do feito com relação à Ré BANCO BRADESCO S/A.

O banco apelado apresentou as contrarrazões em documento de ID nº 127388677, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a questão é simples e dispensa maiores digressões.

Consta dos autos que a autora e somente o Banco BMG S.A celebraram contrato, mas o Banco Bradesco S.A não participou da avença.

Assim, como o dano reclamado das duas instituições financeiras, decorrem do mesmo fato, qual seja, inclusão de um contrato de cartão de crédito de nº 16847482 em seu benefício junto ao INSS, mediante a transação, a parte autora\apelante obteve a satisfação do direito pretendido, inclusive a indenização pelo dano moral, já que o fato tido como causador do dano foi um só (o desconto indevido do valor do empréstimo).

Dessa forma, o acordo formulado com o Banco BMG S.A, aproveita o ora apelado, na qualidade de codevedor solidário, nos termos do § 3º , do artigo 844, do Código Civil,
in verbis
:

Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.

(...)

§ 3º Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos codevedores.

Nesse sentido, é a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FATO DO SERVIÇO. DESPRENDIMENTO DA MANGUEIRA DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL. VAZAMENTO DE GASOLINA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR PELA PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, VI, DO CPC).

Por versar hipótese de solidariedade passiva, o autor, ao entabular acordo com um dos devedores solidários, extingue a dívida em relação ao outro codevedor. Inteligência do art. 844, § 3º, do Código Civil. Autor que obteve a reparação integral do dano, daí porque, falta-lhe interesse de agir em relação ao outro réu, impondo-se a extinção do feito
.

Sucumbência invertida.

APELAÇÃO DO RÉU PROVIDA. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. RECURSO ESPECIAL Nº 1.811.492 - RS (2019/0119461-5). RELATOR: MINISTRO MARCO BUZZI. Publicação: 03/06/2019. Grifou-se.

Portanto, havendo transação com relação a um devedor solidário nos autos, a dívida se extingue também em relação ao outro devedor, ora recorrido, por força da solidariedade existente.

Nesse contexto, o Juízo de primeiro grau, acertadamente, julgou extinta a presente demanda, não merecendo prosperar a irresignação da parte autora.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sem honorários recursais, face a ausência de condenação no 1º.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022